Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOLICITAÇÃO DE DESFILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO PARCIAL A PARTIR DA SOLICITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que determinou ao sindicato réu/recorrido que promova a suspensão de desconto de contribuição sindical nos proventos da recorrente, bem como determinou a restituição da quantia de R$ 178,06 (cento e setenta e oito reais e seis centavos) referente aos descontos já realizados.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente recebe proventos de aposentadoria por meio do INSS. Relata que, em maio de 2023, filiou-se ao sindicato recorrido, mas que, no mesmo mês, solicitou o seu desligamento. No entanto, o recorrido teria mantido os descontos, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), entre os meses de maio e agosto de 2023. Aduz que a situação narrada causou-lhe perturbações, ansiedade e estresse em demasia. Com isso, requereu a procedência dos pedidos a fim de condenar o recorrido a restituir a quantia de R$ 211,06 (duzentos e onze reais e seis centavos), bem como pleiteia o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os descontos, ante o pedido de desfiliação, são indevidos a partir do mês de junho de 2023. Quanto aos danos morais, concluiu que a mera cobrança indevida não é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que faria jus à indenização por danos morais, uma vez que os descontos indevidos exigiram diversos deslocamentos ao INSS. Além disso, o elevado estresse teria elevado seus níveis glicêmicos, além de utilizar medicação contínuo para hipertensão. Aduz que sofreu abalo emocional em razão da falta de cancelamento dos descontos. Outrossim, sustenta que a sentença deve ser reformada para que o valor da restituição alcance o valor de R$ 211,06.
6. Contrarrazões ao ID 65347986.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os fatos narrados teriam violado os direitos da personalidade da recorrente, de modo a ensejar indenização por danos morais. Além disso, cabe analisar se o valor da restituição estaria de acordo com os débitos lançados em folha de pagamento.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
9. O artigo 884 do Código Civil prevê que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. No caso, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois a recorrente não faz jus à integralidade das quantias debitadas de seus proventos de aposentadoria, porquanto o desconto realizado no mês de maio de 2023 ocorreu mediante a expressa concordância da recorrente. Escorreita, portanto, a sentença nesse ponto, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrente.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, que não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1940854, 07047720520248070017, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no PJe: 19.11.2024; Acórdão 1878522, 07073235820248070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17.6.2024, publicado no PJe: 26.6.2024.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo relevante citado:
Art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1940854, 07047720520248070017, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no PJe: 19.11.2024
Acórdão 1878522, 07073235820248070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17.6.2024, publicado no PJe: 26.6.2024.